Tribunal: TJPA
Processo: 0019862-68.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0019862-68.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AUTORIDADE: MARINA ABELEM KZAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MORTE DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019862-68.2015.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(ADV.
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA OAB/PA 14946-A)

AGRAVADO: MARINA ABELEM KZAM
(
ADV. CALILO JORGE KZAM NETO OAB/PA 4241-A
)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno

interposto por

Unimed Belém

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, contra decisão monocrática prolatada, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões (PJe ID 8567011), a parte agravante pugnou pela reforma da decisão , alegando em síntese que a agravada não preenchia todos os requisitos exigidos pela ANS na Resolução Normativa – RN nº 186, de 14 de Janeiro de 2009, para a realização da portabilidade de plano de saúde. Por fim,

pugnou pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (PJe ID 9002897)

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 25 de janeiro de 2024

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Unimed Belém

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda,

em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Capital, que concedeu tutela antecipada requerida pela autora.

Com efeito, consultando o sistema PJE 1º grau, verifico que a ação que deu origem ao presente recurso, foi proferida sentença

extinta sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, conforme transcrição que segue:

“
Vistos, etc.

Versam os presentes autos sobre AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA promovida por MARINA ABELEM KZAN em face de COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO UNIMED BELEM, objetivando a migração do plano de saúde da autora para outra categoria e a diminuição da mensalidade.

Verificou-se em consulta ao sítio da receita federal que a requerente faleceu, vide comprovante emitido às:
09:00:11
do dia
15/09/2023
(hora e data de Brasília). Código de controle do comprovante:
331E.0426.2DE1.6AFB

É a síntese do necessário. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que com o falecimento da autora, desaparece o interesse jurídico e resta prejudicada a ação pela perda superveniente do objeto da ação, tratando-se pois de direito intransmissível.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo, sem análise do mérito, com fundamento no
art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015
, em razão da ausência de interesse decorrente da perda superveniente do objeto da ação.

Sem custas e honorários.

Havendo interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, considerando o 485, § 7º

do CPC, retornem os autos conclusos para apreciação.

P.R.I.C.

Após, transitado em julgado, estando o feito devidamente certificado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema LIBRA.”

Desta forma, não mais subsiste o interesse recursal, ante a perda superveniente do objeto.

Restando portanto, prejudicado o recurso.

Neste mesmo sentido,

é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
. 1. Prolatada sentença na ação principal, fica prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto, de modo que as partes agora estão sujeitas aos efeitos da sentença proferida. (AG 0019734-73.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 01/04/2019) 2. Agravo de Instrumento prejudicado, face da perda superveniente do objeto.

(TRF-1 - AI: 00209524920114010000, Relator: JUÍZA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN, Data de Julgamento: 20/05/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 30/05/2019)Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo de Inbstrumento, antes a perda supervenienyte do objeto.

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR.
SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.
I - A superveniência da sentença torna inútil e desnecessário o inconformismo manejado contra a liminar, vez que esta fica absorvida pelo ato sentencial. Desapareceu, portanto, o interesse recursal do agravante, a exigir o não-conhecimento de seu inconformismo pelo órgão julgador. II - "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (STJ: AgRg no REsp 1366142/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018). III - Agravo prejudicado, de acordo com parecer ministerial modificado em banca.

(
TJ-MA - AI: 00028525120178100000 MA 0212672017, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 28/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, III do CPC/16.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/02/2024